Tribunal: TJMT
Processo: 1030839-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030839-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA GONCALVES DA SILVA - CPF: 522.423.901-04 (APELADO), ANGELA MARIA ADVINCULA DA SILVA - CPF: 622.445.071-49 (APELADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), ANGELA MARIA ADVINCULA DA SILVA - CPF: 622.445.071-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE DEPENDENTE À MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu o direito da dependente de titular falecido à manutenção no plano de saúde, determinando a correção da titularidade e a inexigibilidade de cobranças indevidas desde o óbito do titular, além de fixar danos morais e reembolso.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde; (ii) o direito da dependente de titular falecido à manutenção no plano de saúde nas condições contratualmente pactuadas; e (iii) a ocorrência de danos morais e a exigibilidade de reembolso por cobranças indevidas.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, considerando-se que todas as unidades da Unimed integram o mesmo grupo econômico, o que caracteriza relação de solidariedade com os consumidores, em conformidade com a teoria da aparência. 4. A legislação aplicável (art. 30, §3o, da L. 9.656/1998) e o contrato firmado asseguram à dependente do titular falecido o direito de permanecer no plano, desde que assuma o pagamento das mensalidades. 5. A prática da operadora de plano de saúde de tentar limitar a permanência da dependente ao prazo de dois anos foi considerada abusiva, ferindo os princípios da boa-fé e da continuidade contratual. 6. A cobrança de mensalidades indevidas após o falecimento do titular, somada ao constrangimento causado à dependente, enseja reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

"O dependente do titular falecido tem direito à continuidade do plano de saúde nas mesmas condições contratuais, desde que assuma o pagamento das mensalidades, sem novas exigências ou alterações prejudiciais."

"A cobrança de mensalidades indevidas e a imposição de condições abusivas ensejam reparação por danos morais, sendo devida a restituição dos valores pagos a título de cobrança indevida."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação em face da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais n. 1030839-79.2023.8.11.0041 que, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial proposta por
Luciana Gonçalves da Silva
determinando a não suspensão do plano de saúde da autora bem como a obrigação de realizar procedimentos admirativos para correção de sua titularidade.

A sentença também declarou inexigíveis as mensalidades referentes às cobranças indevidas desde o falecimento do de cujus, ocorrido em 11/06/2023, determinando que a requerida, ora apelante, forneça boletos fracionados com a cobrança apenas da mensalidade da autora. Ademais, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para a requerente e 50% para a requerida, além de fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00, conforme os §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, sendo 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, com a cota-parte da autora suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, arguida desde a contestação e reiterada por meio de embargos de declaração, os quais alega terem sido desconsiderados na sentença recorrida.

No mérito, argumenta que a legislação e regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não permitem a manutenção do vínculo contratual nos moldes determinados pelo juízo
a quo
, haja vista que a autora não detém as condições de elegibilidade para a titularidade do plano, sendo necessária a celebração de um novo contrato com características compatíveis à legislação vigente.

Por fim, requer seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, a improcedência total dos pedidos formulados pela autora.

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia o desprovimento do recurso, sustentando, em preliminar, a relação jurídica existente entre as partes e, no mérito, defendendo a interpretação contratual em favor da preservação da sua qualidade de vida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para figurar na presente ação.

No caso em análise, embora existam divisões administrativas entre as unidades da Unimed, todas integram o mesmo grupo econômico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – UNIMED - TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO ACOLHIMENTO - SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED’S - PRECEDENTES - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Unimed apresenta-se aos consumidores como um conglomerado econômico de natureza única que se responsabiliza por serviços de assistência médica, com atuação de caráter nacional, circunstância que afasta a aventada ilegitimidade passiva.

(TJ-MT 10000863920218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)
- destaquei

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e passo à análise do mérito.

No mérito, a controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de a autora, ora apelada, ser considerada elegível para a titularidade do plano de saúde.

Extrai-se da inicial que a autora era beneficiária do plano de saúde em que seu marido, o Sr. Francisco Advincola da Silva, figurava como titular. Com o falecimento do cônjuge em 11/06/2023, foi informada de que seria excluída do contrato e que sua permanência no plano seria limitada a dois anos, exigindo-se sua adesão a um plano de coparticipação após esse período.

Contudo, a cláusula VI, item "b", do contrato firmado assegura aos dependentes inscritos na data do óbito do titular o direito de permanência no plano:

Além disso, o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/1998 garante aos dependentes a manutenção das mesmas condições contratuais do titular falecido, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

[...]

§ 3
o
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

[...]

No mesmo sentido, julgou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA AFASTADAS – MÉRITO –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE
–CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo impugnação específica do decisum recorrido, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. O valor da causa em ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, será o valor pretendido (CPC, art. 292, V)
É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o artigo 30, § 3o, da Lei no 9.656/98.
O cancelamento unilateral de plano de saúde dos dependentes, após o falecimento do titular do plano, é causa geradora de dano moral indenizável. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(TJ-MT 10375588220208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)
- destaquei

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DO DEPENDENTE À CONTINUIDADE DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. REEMBOLSO DE MENSALIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por ELIZABETH RODRIGUES SANCHES PICCOLI, viúva e dependente do titular falecido, julgou procedente o pedido para assegurar a continuidade do plano de saúde nas mesmas condições contratuais do falecido, condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, determinar o reembolso das mensalidades pagas após o óbito do titular e impor o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a dependente do titular falecido tem direito à continuidade do plano de saúde nas mesmas condições contratuais; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais é devida e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado é razoável; e (iii) determinar se é devido o reembolso das mensalidades pagas após o falecimento do titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à continuidade do plano de saúde para o dependente do titular falecido está assegurado pelo art. 30, §3o, da Lei 9.656/98, que permite a manutenção do contrato desde que o dependente assuma o pagamento das mensalidades, sem novas exigências de carência ou mudanças prejudiciais.

A jurisprudência do STJ, consolidada pela Súmula 469, aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, reconhecendo o direito de consumidores hipervulneráveis, como a autora, de manter o plano nas condições originalmente pactuadas, conforme os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

O cancelamento do plano em razão do falecimento do titular configura prática abusiva, violando o direito adquirido da dependente e o princípio da continuidade contratual.

A condenação por danos morais se justifica pela cobrança de mensalidades indevidas e pela exigência de deslocamento até a sede da operadora, condutas que ultrapassam o mero aborrecimento e violam a dignidade e o direito à saúde da autora. O valor de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, considerando a gravidade dos danos e o caráter pedagógico da indenização.

O reembolso das mensalidades pagas após o óbito do titular é devido, pois essas cobranças são ilegais, já que a continuidade do contrato deveria ter sido ajustada de imediato, respeitando o direito da autora de manter o serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dependente do titular falecido tem direito à continuidade do plano de saúde nas mesmas condições contratuais, desde que assuma o pagamento das mensalidades, sem novas carências ou alterações prejudiciais.

A cobrança de mensalidades após o falecimento do titular do plano configura prática abusiva e enseja o reembolso dos valores pagos indevidamente.

A exigência de condutas que causem constrangimento ao consumidor, como o deslocamento à sede da operadora para manutenção do plano, e a cobrança indevida de mensalidades configuram danos morais passíveis de indenização, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado ao caso.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 30, §3o; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ, REsp 2029978/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023.

(N.U 1002620-14.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)
- destaquei

Portanto, resta evidente que a autora, ora apelada, é apta a assumir a titularidade do plano de saúde, não havendo fundamento para as alegações da apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025